Tribunal: STF
Processo: RE 1440679
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto por Elza Antunes da Silva, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:



    DUPLO APELO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO. PROFISSIONAL DA ÁREA DA SAÚDE BUCAL. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E IRREGULAR PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA. VERBAS RESCISÓRIAS INDEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. O credenciamento de auxiliar de saúde bucal, com sucessivas contratações, sem processo seletivo ou concurso público, afronta a forma de investidura prevista no artigo 37, § 2º, da Constituição Federal, já tendo o Supremo Federal decidido sobre a inconstitucionalidade da própria contratação em tais condições. 



    2. A nulidade do contrato não admite a incidência de quaisquer verbas, exceto depósitos de FGTS, sem multa, na forma do precedente de repercussão geral produzido no Supremo Tribunal Federal. 



    APELAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL CONHECIDA E PROVIDA. PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE AUTORA.



    Em suas razões recursais, a recorrente aponta violação ao art. 37 da Constituição Federal, bem como a inobservância ao entendimento firmado nos Temas n. 551 e 916 da repercussão geral.



    Alega que “a Administração Pública é vinculada a legalidade, de forma que o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações acarretam a nulidade da contratação e consequente direito a percepção das verbas trabalhistas, qual seja, décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.”



    É o relatório. Decido. 



    2. De início, importante pontuar que o Tribunal de origem, para firmar seu convencimento, examinou o conjunto fático-probatório constante nos autos. A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    In casu, após o exame dos diversos elementos de provas coligidos aos autos, saliente-se que a autora busca caracterizar a relação existente com a Administração Pública Municipal no conceito de “contratação temporária” para atender a excepcionalidade do interesse público. 



    No entanto, trata a espécie, na verdade, de “credenciamento”, produzido com a finalidade de prestar serviços na área de saúde, o qual pode ser conceituado como o procedimento administrativo que tem por objetivo a contratação de prestadores de serviço quando determinado serviço público necessita ser prestado por uma pluralidade de contratados, simultaneamente, havendo, nos termos do caput do art. 25 da Lei 8.666/93, inviabilidade de competição.



    [...]



    Portanto, a relação jurídico/estatutária que garantiria as verbas asseguradas no artigo 39, § 3º, da Constituição Federal, de fato, não existe, na medida em que a autora não ostenta cargo, função pública ou relação trabalhista com a Administração, diante da ausência de subordinação, mas, tão somente, credenciou-se para prestar serviços autônomos na área da Saúde perante o Município/requerido.



    Com efeito, a norma de contenção municipal, no entanto, ao admitir a contratação de particular para provimento de atividade própria do Poder Público, por intermédio de credenciamento, sem regular concurso público, na realidade é lesiva ao princípio da investidura em cargos, empregos ou funções públicas e não se amolda às duas exceções previstas, quais sejam, as nomeações para cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, assim declarados em lei, e a contratação temporária, por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, hipóteses previstas de forma expressa, respectivamente, no artigo 37, II e IX da Constituição Federal.



    [...]



    Fato é que a pretensão constante da peça inicial, tal como deduzida, não se amolda à hipótese de contratação temporária, mas, tão somente, de contratação irregular e ilícita para o exercício de função pública, já que a norma de contenção que presidiu o contrato seria manifestamente inconstitucional, tal como já decidiu o Supremo Tribunal Federal em casos análogos. 



    [...]



    Neste contexto, tendo a autora recebido a remuneração derivada do contrato firmado ao longo do período do contrato, não prospera a pretensão de recebimento das verbas rescisórias, em face da posição firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal.



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, o que incide, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    De outro lado, uma vez reconhecida a nulidade da contratação, o órgão judiciário de origem concluiu pelo direito da ora recorrente ao recebimento do FGTS (com meus grifos):



    Logo, a contratação produzida pela Administração Pública Municipal colide com a própria imposição constitucional, expondo a ilegalidade da ação administrativa, ensejando a nulidade do próprio contrato celebrado, na medida em que a autora celebrou contrato com a Administração Pública Municipal fora das condições legalmente admitidas, além da possibilidade de investidura, ou das condições permissivas contidas na legislação constitucional e infraconstitucional sobre o serviço temporário. Não se trata de impor a desqualificação da natureza temporária do contrato firmado, muito menos de considerar a ilegalidade da investidura que não derivou de nomeação espúria porque não respeitou a necessidade de concurso público de provas e títulos, mas de reconhecer que o contrato firmado entre as partes é nulo de pleno direito, por conflitar com as possibilidades legais de ingresso da apelada no serviço público.



    Em tal hipótese, tem incidência a posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o direito do contratado restringe-se ao pactuado e não gera direito trabalhista, à exceção de depósito de FGTS (sem multa), já que a ilegal contratação impõe a nulidade absoluta do ato administrativo.



    Registro que no âmbito da repercussão geral, esta Suprema Corte, no julgamento do RE 765.320 RG, ministro Teori Zavaski, Tema n. 916, reafirmou sua jurisprudência assentando que “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS” (com meus grifos).



    Ilustra, ainda, esse entendimento o seguinte precedente:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Descaracterização. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 



    1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Red. do ac. Min. Dias Toffoli, concluiu que, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.



    2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento firmado pelo Plenário no RE nº 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 23/9/16 – Tema nº 916.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (RE 1.295.862 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 15 de março de 2022 – com meus grifos)



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás está, no ponto, em conformidade com entendimento desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego provimento do recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça. 



    4. Publique-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente